Tribunal: TJMT
Processo: 1034427-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034427-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (EMBARGANTE), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. DESERTO POR FALTA DE PREPARO. PRECLUSO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que declarou a inadmissibilidade de agravo de instrumento por ausência de capacidade postulatória e deserto por falta de preparo, alegando o Espólio contradições e omissões, e José Lima Taveira omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se existe contradição quanto à representação processual do espólio por procurações de herdeiros; (ii) se há contradição na aplicação do instituto da deserto sem intimação prévia; (iii) se ocorreu omissão quanto à precluso de cálculos atualizados; (iv) se há omissão na aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A representação processual do espólio deve ser exercida exclusivamente pela inventariante nos termos do art. 75, VII do CPC, não havendo contradição no acórdão que assim decidiu com base na ausência de procuração válida.

4. A aplicação do instituto da deserto quando ausente o preparo recursal no momento do julgamento, após revogação transitada em julgado da assistência judiciária gratuita, não configura contradição sanável em embargos declaratórios.

5. A determinação de nova apuração de valores já homologados judicialmente com trânsito em julgado viola o instituto da precluso consumativa, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão.

6. A ausência de aplicação expressa de multa por litigância de má-fé não configura omissão sanável, tratando-se de valoração discricionária do julgador quanto à necessidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, constituindo o mero inconformismo com o resultado tentativa inadequada de reexame da controvérsia.

2. A contradição sanável em embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo.

3. A ausência de aplicação de sanções processuais específicas não configura omissão quando o julgado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Luiz Oliveira Coutinho e por José Lima Taveira em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº 1034427-86.2024.8.11.0000, ajuizada por José Lima Taveira em desfavor do Espólio de Luiz Oliveira Coutinho.

O acórdão embargado (ID. 315422393) acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de capacidade postulatória e deserto por falta de preparo, mantendo-se a decisão originária quanto à precluso do pedido de recálculo da dívida já homologada judicialmente, fundamentando-se na ausência de representação processual válida do espólio, na revogação da justiça gratuita com trânsito em julgado anterior ao julgamento do agravo sem posterior recolhimento das custas processuais, e na violação ao instituto da precluso consumativa prevista no art. 507 do CPC.

O Espólio de Luiz Oliveira Coutinho opôs os primeiros embargos de declaração (ID. 316893884) alegando contradição acerca da representação processual, sustentando que existiriam procurações válidas dos herdeiros conforme art. 110 do CPC, contradição quanto à deserto por ausência de intimação para recolhimento em dobro das custas processuais, e ausência de precluso em relação aos cálculos de 2024, requerendo efeitos modificativos para esclarecimento das supostas contradições e omissões.

José Lima Taveira opôs os segundos embargos de declaração (ID. 317584853) alegando omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, sustentando que o voto reconheceu expressamente a conduta de má-fé do Espólio e de seu patrono, mas o dispositivo final não contemplou a condenação na respectiva multa, requerendo a complementação do julgado com o arbitramento da penalidade no percentual máximo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho aos embargos de José Lima Taveira e contrarrazões por José Lima Taveira aos embargos do Espólio (ID. 319384853) sustentando a inadmissibilidade dos embargos do Espólio por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, caracterizando-os como manifestamente protelatórios e requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, alegando o Espólio existência de contradições e omissões no acórdão embargado, e alegando José Lima Taveira omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé.

Alega o Espólio embargante que o acórdão padece de contradição quanto à representação processual do espólio, pois existiriam procurações válidas dos herdeiros e procuração pública outorgada pela inventariante, contradição acerca da deserto por não ter sido intimado para recolhimento em dobro das custas, e ausência de precluso dos cálculos de 2024 que teriam sido objeto de impugnação tempestiva.

Alega José Lima Taveira embargante que o acórdão embargado reconheceu expressamente a conduta de má-fé do Espólio pela apresentação reiterada de petições sem procuração válida, tentativa de induzir o juízo a erro mediante procuração fraudulenta e reiteração abusiva de impugnações ao cálculo já transitado em julgado, mas omitiu-se quanto à aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Já o Espólio nas contrarrazões defende que os embargos de José Lima Taveira carecem de fundamento, pois a decisão colegiada enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia. José Lima Taveira nas contrarrazões sustenta que os embargos do Espólio são inadmissíveis por ausência dos vícios legais, constituindo mero inconformismo e conduta protelatória.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, iniciando a análise pelos embargos opostos pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, verifica-se que as alegações não configuram quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada por esta Câmara Julgadora.

Quanto à alegada contradição acerca da representação processual do espólio, constata-se que o acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao reconhecer que "a representação processual do espólio deve ser exercida exclusivamente pela inventariante nos termos do art. 75, VII do CPC, sendo insanável o vício decorrente da ausência de instrumento de mandato válido".

A decisão embargada analisou detidamente a documentação apresentada e concluiu pela ausência de procuração válida outorgada pela inventariante, não havendo qualquer contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo. A alegação de que procurações dos herdeiros ou procuração pública de terceiro supririam tal exigência legal constitui tese jurídica já apreciada e rejeitada, não configurando vício sanável em sede de embargos declaratórios.

No tocante à alegada contradição quanto à deserto do recurso, depreende-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente que "a revogação da justiça gratuita com trânsito em julgado anterior ao julgamento do agravo sem posterior recolhimento das custas processuais configura deserto nos termos do art. 1007, § 4º do CPC". A decisão foi clara ao consignar que a revogação da assistência judiciária gratuita transitou em julgado em 09 de junho de 2025, sendo que o julgamento do agravo ocorreu em 01 de julho de 2025, ou seja, mais de vinte dias após o trânsito em julgado da revogação da gratuidade. Não há qualquer contradição na aplicação do instituto da deserto quando ausente o preparo recursal no momento do julgamento, independentemente da situação existente quando da interposição do recurso. Relativamente à alegada ausência de precluso dos cálculos, resta demonstrado que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que "a determinação de nova apuração de valores já homologados judicialmente e transitados em julgado viola o instituto da precluso consumativa prevista no art. 507 do CPC".

A decisão foi expressa ao consignar que os valores foram homologados judicialmente desde 26 de abril de 2021 com trânsito em julgado, sendo que a nova divergência surgiu com base em planilha manifestamente manipulada sem que houvesse impugnação oportuna ou elemento novo que justificasse a rediscussão do quantum debeatur. É importante destacar que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022), o que não se verifica na espécie.

Quanto aos embargos opostos por José Lima Taveira, verifica-se que a alegação de omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé não merece acolhimento. Embora o acórdão embargado tenha reconhecido no corpo do voto condutas inadequadas por parte do Espólio e de seu patrono, constata-se que a aplicação de multa por litigância de má-fé constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca dos elementos previstos no art. 80 do CPC, bem como análise cuidadosa das circunstâncias específicas do caso concreto.

Depreende-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, declarando a inadmissibilidade do agravo de instrumento pelos fundamentos expostos, o que constitui sanção processual suficiente para a conduta verificada. Cumpre destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). A ausência de aplicação expressa de multa por litigância de má-fé não configura omissão sanável em sede de embargos declaratórios, pois se trata de valoração discricionária do julgador quanto à necessidade e proporcionalidade da sanção diante das circunstâncias concretas verificadas.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As alegações de ambos os embargantes constituem mero inconformismo com aspectos específicos do resultado, não configurando vícios sanáveis através dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Embora os embargos opostos pelo Espólio revelem tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, entendo que a rejeição dos aclaratórios constitui sanção processual adequada, não se justificando a aplicação de multa adicional por embargos protelatórios diante das circunstâncias específicas do caso. Da mesma forma, quanto aos embargos opostos por José Lima Taveira, verifica-se que constituem exercício regular do direito de defesa na tentativa de complementação do julgado, não merecendo qualquer reprimenda.

Ante todo o exposto,
REJEITO
ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025